Tribunal: TJPA
Processo: 0825394-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825394-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: CRISLEY DA SILVA PEDROSO

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0825394-38.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: JULIANA ROCHA ARAÚJO FERREIRA, OAB-PA N.º 32.074.

PACIENTE: CRISLEY DA SILVA PEDROSO.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO- PA.

Processo originário n.º 0802466-39.2025.8.14.0115.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Juliana Rocha Araújo Ferreira, em favor de Crisley da Silva Pedroso, preso preventivamente desde 21/10/2025 pela suposta prática de homicídio (art. 121, caput, do CP), com trâmite na Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA. A impetrante alega ausência de contemporaneidade dos fatos, fundamentação genérica do decreto prisional e inexistência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar. Pede a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a suficiência da fundamentação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP e na compatibilidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão de primeira instância que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, em conformidade com o art. 312 do CPP e com a jurisprudência consolidada.

4. O fumus comissi delicti encontra-se presente, demonstrado pela prova da materialidade do crime de homicídio e por indícios suficientes de autoria, o que justificou o recebimento da denúncia.

5. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — uso de arma branca em contexto de cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas —, revelando periculosidade acentuada do agente.

6. Há risco concreto de reiteração delitiva, diante dos indícios da vinculação do paciente à organização criminosa “Comando Vermelho”, circunstância que justifica a prisão para interromper a atuação do grupo criminoso.

7. A necessidade de preservar a instrução criminal também justifica a custódia, especialmente em razão da iminente submissão do feito ao Tribunal do Júri e do risco de intimidação de testemunhas e jurados por facções criminosas.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais, conforme entendimento pacificado no STJ e na Súmula nº 08 do TJPA.

9. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados.

IV. DISPOSITIVO.

10. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 853.440/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 16.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, HC n. 95.024/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009;
TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08143589620258140000 29886425, Relator.: Jorge Luis Lisboa Sanches, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CRISLEY DA SILVA PEDROSO
, já qualificado nos autos, preso cautelarmente desde 21/10/2025, acusado da suposta prática do crime de Homicídio, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA.

A impetrante alega, fundamentalmente, que a prisão preventiva decretada contra o paciente configura constrangimento ilegal, pois estaria amparada em fundamentação genérica, incongruente e desprovida de elementos concretos capazes de demonstrar o
periculum libertatis
. Sustenta que não há contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, bem como inexistem fundamentos idôneos relacionados à garantia da ordem pública ou à conveniência da instrução criminal. Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Nesse contexto, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31789668).

A informações foram devidamente prestadas (ID 31825563).

A douta Procuradoria de Justiça, atuando na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pelo “improvimento” (ID 32309329).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, notadamente quanto à suficiência e concreção da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

De início, cumpre consignar que, diversamente do que sustenta a impetração,
não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento indevido
apto a justificar a concessão da ordem.

A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar encontra-se
devidamente fundamentada
, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando-se plenamente compatível com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O
fumus comissi delicti
está satisfatoriamente demonstrado, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, circunstâncias que, inclusive, ensejaram o recebimento da denúncia e a formalização da persecução penal, conforme decisão cautelar constante do ID 31743870.

Por sua vez, o
periculum libertatis
revela-se de forma inequívoca e multifacetada, extraindo-se de elementos concretos que transcendem a gravidade abstrata do tipo penal.

Com efeito, o risco decorrente da liberdade do paciente manifesta-se, primeiramente, na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo modus operandi empregado: a execução da vítima mediante golpes de arma branca, em contexto relacionado a dívidas oriundas do tráfico de drogas. Tal circunstância extrapola a normalidade do delito de homicídio, evidenciando elevada periculosidade social e significativo abalo à ordem pública.

Em segundo plano, sobressai o
risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista os robustos indícios de vinculação do paciente à organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, estrutura notoriamente voltada à prática reiterada de crimes graves. A liberdade do agente, nesse contexto, representa sério risco de continuidade das atividades ilícitas, legitimando a segregação como meio de interromper a atuação do grupo criminoso.

Por fim, a custódia cautelar mostra-se igualmente necessária à
conveniência da instrução criminal
, especialmente considerando a iminência da submissão do feito ao Tribunal do Júri. O histórico de intimidação inerente à atuação de facções criminosas justifica o receio concreto de constrangimento a testemunhas e até mesmo aos jurados, comprometendo a higidez do julgamento popular.

Não prospera, ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, tais circunstâncias, quando isoladas,
não possuem o condão de afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais, conforme sintetizado na Súmula nº 08 deste Tribunal:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada,
não configura antecipação de pena
, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, servindo exclusivamente à tutela cautelar do processo e da ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA.

1.

Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. (...)

2.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.

3.

A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

4.

Agravo regimental desprovido.

(STJ — AgRg no HC n. 853.440/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No mesmo sentido, sobre a necessidade de frear a atuação de organizações criminosas, o Supremo Tribunal Federal tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. (...) 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. (...) a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (...). 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva".
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

(STJ — AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, corrupção de menores e integrar organização criminosa, sob alegação de constrangimento ilegal por: excesso de prazo na formação da culpa; ausência de advogado em interrogatório policial; ausência de fundamentação da prisão preventiva; suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de defensor no interrogatório policial acarreta nulidade da prova; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal; (iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iv) saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de advogado na fase inquisitorial não acarreta nulidade, por se tratar de procedimento de natureza inquisitiva, salvo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. 4 . A instrução criminal encontra-se em curso regular, com audiência já realizada e nova data designada, não se caracterizando desídia estatal ou excesso de prazo. 5. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, individualizando a conduta do paciente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 6. A gravidade dos delitos imputados, sua natureza organizada e a existência de provas da atuação do réu em facção criminosa justificam a medida extrema. 7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão, diante da presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

(TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08143589620258140000 29886425, Relator.: Jorge Luis Lisboa Sanches, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal).

Diante desse cenário, resta evidente que
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP, se mostram inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados, não atendendo à finalidade preventiva exigida pelo caso.

Assim, demonstrada de forma clara e consistente a necessidade da custódia cautelar,
qualquer solução diversa importaria em indevida mitigação da proteção à ordem pública e à regularidade da persecução penal
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do writ e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026